Tribunal: STF
Processo: ARE 1388675
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE: ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RELATIVA - MATÉRIA ANALISADA IMPLICITAMENTE PELA DECISÃO AGRAVADA - COMPETÊNCIA RELATIVA - PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. A natureza do contrato é pessoal, e não real, por isso, inaplicável a regra de competência absoluta, prevista no art. 47 do CPC/2015, conforme entendimento do STJ. Assim, em se tratando de competência relativa deve prevalecer o foro de eleição. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato – Inteligência da Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 16, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LV, LIII, LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que não tendo, o juízo de primeiro grau, decidido expressamente sobre a competência, houve supressão de instância pelo Tribunal de Justiça ao analisar o tema, o que resulta na contrariedade aos princípios do juiz natural, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Argui a nulidade dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Colegiado a quo não teria se manifestado sobre a alegada nulidade da cláusula de foro. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, quanto à alegação de violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Cabível teria sido a apresentação de agravo regimental, portanto, não conheço do presente agravo, no particular.



    4. Quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 18, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a alegada nulidade.



    6. Em relação à incompetência do foro de Patos de Minas/MG, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “Instado novamente a manifestar-se sobre as preliminares aventadas o MM. Juiz manteve a decisão agravada. Destarte, ao dar prosseguimento ao feito e decidir a respeito da liminar do agravado ele se deu por competente, razão do inconformismo do agravante, que busca, através deste recurso, ver atendida sua pretensão, no tocante à competência da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 



    Essa ação tem natureza pessoal, e não real, por isso, inaplicável a regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC/2015, conforme entendimento do STJ:



    (...)



    Da simples leitura do Termo Contratual número 8000009235, extrai-se que as partes elegeram o foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ para dirimir eventuais dúvidas oriundas do contrato.



    Confira-se:



    CLÁUSULA 39 - FORO: 



    “As partes elegeram o foro central da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para qualquer ação ou execução decorrente deste TERMO CONTRATUAL, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja”. 



    Assim, com a devida vênia aos fundamentos esposados pelo apelante, entendo que se faz devida a aplicação da Súmula n.º 335, do STF, com o reconhecimento da validade da cláusula eletiva de foro, firmada em contrato mercantil pactuado entre as partes. 



    A título de esclarecimento: 



    Súmula 335 – “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. 



    Assim, considerando o que nos autos consta, conclui-se que a competência para julgar a ação de rescisão contratual originária é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, haja vista que eleito pelas partes. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar competente o foro de eleição do contrato na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para julgamento da demanda originária.”



    7. Da leitura do que transcrito, tem-se que somente a partir da análise de fatos e provas dos autos e da respectiva legislação infraconstitucional seria possível chegar a conclusão diversa, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator